Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0715203-91.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: BRUNO SOARES DE CARVALHO PACIENTE: MARCIO VICENTE DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO ================= DESPACHO ================== 1. Retifique-se a autuação para que conste como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA. 2. Considerando que o pedido de liminar já foi apreciado pela Exma. Sra. Desembargadora Plantonista (ID 16624506), solicitem as informações ao d. Juízo da VEPERA, acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido. 3. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. 4. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator